Tribunal: TJMT
Processo: 1050365-89.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050365-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (RECORRENTE), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA. PASSAGEIRO TEVE QUE ADQUIRIR NOVA PASSAGEM PARA CHEGAR AO DESTINO A TEMPO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO PELA JUNTADA DO BILHETE NOS AUTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Recorrente deixou de apresentar elementos probatórios hábeis a comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, caracterizada pelo cancelamento injustificado do voo originalmente contratado e a negligência nas tratativas acerca da reacomodação, evidenciada pelos documentos juntados com a exordial, de modo que, não há que se falar em afastamento do dever de indenizar.

A condenação da companhia aérea em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A contra a sentença proferida nos autos, que reconheceu a procedência dos pedidos formulados na inicial, condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e danos materiais no valor de R$ 2.441,01 (dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e um centavo), ambos acrescidos de juros e correção monetária.

Em argumentos recursais, a Recorrente apresenta preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de fundamentação da decisão objurgada. No mérito, alega que o voo teria sido teria sofrido a mudança em razão de alteração da malha aérea e que o Recorrido fora devidamente informado acerca da reacomodação, mas ignorou as tratativas acerca do assunto.

Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, deixando de condená-la ao pagamento dos danos materiais e de cunho moral. Não sendo este o entendimento da Turma, pugna pela redução da condenação imposta.

O Recorrido apresentou contrarrazões nas quais rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento de recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Inicialmente, como bem fundamentado na sentença, não há que se falar em ilegitimidade passiva da companhia aérea reclamada, porquanto ainda que houvesse mais de um autor da ofensa, esta é parte integrante da cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, in casu, o transporte aéreo (art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).

Ademais, não merece guarida a alegação de ausência de fundamentação da decisão objurgada, visto que, ao contrário do que afirma a Recorrente, as razões para a condenação não se limitaram
“(...) à reprodução de um acórdão emanado do TJMT”
.

Assim sendo,
afasto
as preliminares trazidas na peça recursal.

No caso em apreço, MARCEL RIBEIRO DA ROCHA ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo pela ora Recorrente, caracterizada pelo cancelamento de voo originalmente contratado entre Guarulhos/SP e Cuiabá/MT (dia 08/06/2022 - saída às 11h05min e chegada às 13h05min), com sucessivas alterações para data na qual estaria impossibilitado de viajar, indicando falta de amparo e comunicação adequada com o consumidor, ao informar erroneamente que não haveriam outros voos disponíveis para remarcação.

Diante disso, o Reclamante teve que adquirir nova passagem aérea, pagando mais caro para conseguir chegar em seu destino final a tempo.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 160300278), condenando a companhia aérea ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, conforme o dispositivo que segue:

“(...) Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do dos pedidos formulados por MARCEL RIBEIRO DA ROCHA em desfavor da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., para
CONDENAR
a Reclamada a pagar para parte Reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bem como
CONDENAR
a Reclamada a pagar à Autora o valor de R$ 2.441,01 ,a título de danos materiais, valor este corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”

Irresignada, a parte reclamada interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que o voo teria sofrido a mudança em razão de alteração da malha aérea (sem maiores explicações) e que o Recorrido fora devidamente informado acerca da reacomodação, mas não se manifestou sobre a questão.

Todavia, não obstante os argumentos apresentados na sua irresignação recursal, a partir da releitura dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida.

Tal entendimento se dá pelo fato de que, tanto na contestação quanto na peça recursal, a Recorrente baseia suas alegações tão apenas em
telas sistêmicas
, que desacompanhadas de outros elementos probatórios, não se mostram suficientes para comprovar a inexistência do ato causador dos prejuízos experimentados pelo autor da ação, qual seja, o cancelamento injustificado do voo originalmente contratado e a negligência nas tratativas acerca da reacomodação, evidenciada pelos documentos juntados com a exordial.

Além disso, não assiste razão à parte recorrente em seu argumento de que o Recorrido teria experimentado mero aborrecimento diante da situação narrada, uma vez que acostados aos autos diversos
prints
de chamadas nas quais o Sr. Marcel gastou horas buscando solucionar o imbróglio, sem sucesso, caracterizando abalo emocional (frustração, estresse e cansaço) indenizável economicamente.

Por fim, no tocante ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, sabe-se que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, entendo adequada a apreciação feita pelo magistrado
a quo
, consequentemente, devendo-se manter o valor fixado, no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, visto que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023